Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto qualificado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 3a Fase. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior (CP, art. 16). Improcedência. Ausência de voluntariedade do réu com vistas à restituição da res furtiva. Devolução de parte dos bens subtraídos à vítima somente após interpelação do genitor do corréu. Recurso conhecido e desprovido.